Tribunal: TJPA
Processo: 0580691-88.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0580691-88.2016.8.14.0301

APELANTE: GISELLE FIALKA DE CASTRO LEAO

APELADO: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DO JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA SINDJU PA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE QUE NÃO CAUSAM GRAVAME ÀS PARTES. ART.1001 DO CPC. ATO DE COMPETENCIA PRIVATIVA DO JUIZ QUE CONDUZ O PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -

Não cabe recurso contra despachos de mero expediente, que não causam gravame às partes, conforme preceitua a normativa do art. 1.001 do CPC,

II –

A determinação para que sejam enviadas cópias dos autos à OAB, a fim de apurar condutas dos advogados que possam configurar infrações ético-disciplinares, se enquadra como ato de mero expediente.

07/08/2023.

III –
T
al ato é de competência privativa do magistrado que conduz o processo e não implica em qualquer juízo de valor ou imposição de pena aos advogados envolvidos.

IV -
Não há o que se discutir no presente momento, sendo que o Agravo interno conflita com o entendimento Jurisprudencial, motivo pelo qual não merece receber qualquer agasalho jurídico por esta Turma.

RELATÓRIO

DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2a TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0580691-88.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: GIESELLE FIALKA DE CASTRO LEÃO

ADVOGADO: SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURÃO E OUTRO

AGRAVADO: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

CLÁUDIO RICARDO ALVES DE ARAÚJO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
GIESELLE FIALKA DE CASTRO LEÃO
, contra decisão monocrática desta Relatora que deixou de conhecer do recurso de apelação, por se tratar de recurso inadmissível, proposta em face do
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ.

Alega que não é irrecorrível o despacho que determina a extração de cópias do processo e remessa ao órgão Disciplinar da OAB para apuração de prática de infração pelo advogado.

Informa que
se não há justa causa ou motivo suficiente para se proceder a denúncia à OAB, a Apelação que guerreia contra tal decisão deve ser conhecida.

Ao final, requer que o seu recurso seja conhecido e provido.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
GIESELLE FIALKA DE CASTRO LEÃO
, contra decisão monocrática desta Relatora que deixou de conhecer do recurso de apelação, por se tratar de recurso inadmissível, proposta em face do
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ.

Inicialmente destaco que por não me valer da possibilidade do juízo de retratação submeto a presente questão à Turma julgadora, ante as razões que passo a expor.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, entendo que não merecem prosperar os argumentos trazidos pela agravante.

A sentença
proferida pelo magistrado de primeiro grau incluiu uma determinação para a remessa de cópias dos autos ao Órgão Disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Pará, com o intuito de investigar possíveis irregularidades na atuação profissional dos advogados José Marinho Gemaque Júnior e Lígia Maria Sobral Neves.

Sabe-se que não cabe recurso contra despachos de mero expediente, que não causam gravame às partes, conforme preceitua a normativa do art. 1.001 do CPC, que assim versa:

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

Neste sentido, conforme muito bem colocado na análise da Decisão Monocrática proferida, a determinação para que sejam enviadas cópias dos autos à OAB, a fim de apurar condutas dos advogados que possam configurar infrações ético-disciplinares, se enquadra como ato de mero expediente, conforme se denota dos seguintes julgados:

Agravo de instrumento. Ação declaratória de débito c/c cobrança. Remessa de cópia do processo ao conselho de classe para apuração de falta disciplinar. Irrecorrível. Ausência de cunho decisório. Inteligência do art. 203, § 3º do CPC. Indeferimento do arbitramento de honorários ao defensor dativo que renunciou. Possibilidade. Atuação em desconformidade com o art. 46 do Código de Ética e Disciplina da OAB.
1. É irrecorrível o despacho que determina a extração de cópias do processo e remessa ao Órgão Disciplinar da OAB para apuração de prática de infração pelo advogado. O ato é privativo do magistrado e não impõe qualquer pena ao advogado, uma vez que a verificação da ocorrência ou não de irregularidades cabe ao órgão competente da classe profissional.
Ademais, ao magistrado, como responsável pela condução do processo, cabem as providências que entender necessárias na hipótese de constatação de algum ato irregular ou contrário ao direito por parte do advogado. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 984270-0 - Mamborê - Rel.: Hamilton Mussi Corrêa - Unânime - J. 12.12.2012). 2. Art. 46 do Código de Ética e Disciplina da OAB: O advogado, na condição de defensor nomeado, conveniado ou dativo, deve comportar-se com zelo, empenhando-se para que o cliente se sinta amparado e tenha a expectativa de regular desenvolvimento da demanda. 3. Recurso conhecido em parte e não provido. (TJ-PR 0009866-50.2019.8.16.0000 Pinhais, Relator: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 17/07/2019, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2019).

INTIMAÇÃO PARA ADVOGADO RATIFICAR PEÇAS POR LEE RUBRICADAS. ORDEM DE REMESSA DE PEÇAS À OAB. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. Conforme artigo 1.001 do NCPC, dos despachos não cabe recurso.
A determinação para o advogado ratificar peças que rubricou e a ordem de remessa de peças à Ordem dos Advogados do Brasil são atos sem conteúdo decisório; portanto, irrecorríveis
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70075358366, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 17/10/2017). (TJ-RS - AI: 70075358366 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 17/10/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/10/2017).

Válido ressaltar que tal ato é de competência privativa do magistrado que conduz o processo e não implica em qualquer juízo de valor ou imposição de pena aos advogados envolvidos. Compete exclusivamente ao órgão de classe analisar a conduta dos seus inscritos e aplicar, se for o caso, as penalidades cabíveis, conforme regramento próprio.

Sendo assim, não há o que se discutir no presente momento, sendo que o Agravo interno conflita com o entendimento Jurisprudencial, motivo pelo qual não merece receber qualquer agasalho jurídico por esta Turma.

Ante o exposto, CONHEÇO o presente recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024